Tribunal: TJMT
Processo: 1001965-31.2020.8.11.0028
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001965-31.2020.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LUIZ ALBERTO PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 082.728.241-91 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WELLINGTON ASSIS DE PAULA (APELANTE), ARMANDO PAES DE ROMA (APELANTE), LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (ADVOGADO), MILENA CRISTINA SANTOS DE PADUA - CPF: 016.125.671-69 (VÍTIMA), PAULO MALHEIROS DOS SANTOS FILHO (ASSISTENTE), ALEX FERREIRA DA SILVA - CPF: 044.151.571-14 (VÍTIMA), LUIZ ALBERTO PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 082.728.241-91 (VÍTIMA), MARILUCE FATIMA SANTOS DE PADUA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ARMANDO PAES DE ROMA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
- TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO [DESTRUIÇÃO OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO] E TENTATIVA DE FURTO NOTURNO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO; SUBSIDIARIAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO PARA INVASÃO DE DOMICÍLIO - DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS - DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE -

FASE EXECUTÓRIA INICIADA - AUTORIA DELITIVA COMPROVADA - JULGADOS DO TJMT -
RECURSO DESPROVIDO
.

Nos crimes contra o patrimônio, as palavras da vítima, coerentes e em consonância com as demais provas existentes nos autos, somada as declarações dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, apresentam-se idôneas para fundamentar a condenação.

“Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição ou de desclassificação do delito de furto tentado para o de invasão de domicílio quando o conjunto probatório, sobretudo pelas palavras da vítima, evidencia que o propósito do réu era a subtração de coisa alheia móvel, de modo que a simples entrada no imóvel já configura ato executório do crime patrimonial.”
(TJMT, AP no 1010333-74.2022.8.11.0055)

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1001965-31.2020.8.11.0028 - COMARCA
DE POCONÉ

APELANTE(S): WELLINGTON ASSIS DE PAULA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por WELLINGTON ASSIS DE PAULA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, nos autos de ação penal (PJE no 1001965-31.2020.8.11.0028), que o condenou por tentativa de furto qualificado [destruição ou rompimento de obstáculo] e tentativa de furto noturno, em continuidade delitiva, a 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 5 (cinco) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 155, § 4o,

I, e § 1o, c/c art. 14, II c/c art. 71, todos do CP

- (fls. 507 - ID 208190773).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2)
“sequer deu início a execução do crime”
, a caracterizar invasão de domicílio.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente,
“desclassificada para invasão de domicílio”
(fls. 562 - ID 208190787).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE POCONÉ pugna pelo desprovimento do apelo (fls. 568 - ID 208190789).

A i. 13a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Recurso de Apelação Criminal. Condenação pela prática do crime capitulado no art. 155, §1o c.c. art. 14, inciso II (fato 01) e art. 155, § 4o, inciso I c.c art. 14, inciso II, todos do CP (fato 02), na forma do Art. 71, do mesmo dispositivo normativo. Insurgência defensiva. Pedido de absolvição por ausência de provas para condenação. Impossibilidade. Materialidade e autoria delitivas devidamente comprovadas. Pedido de desclassificação para o crime de invasão de domicílio. Inviabilidade. Demonstrado o animus furandi do apelante. Parecer pelo desprovimento do recurso.
”
(Domingos Sávio de Barros Arruda, procurador de Justiça - ID 214086151)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] FATO 1:

No dia 12 de setembro de 2020, por volta das 00h30min, na Av. Aníbal de Toledo, s/no Bairro Bom Pastor, nesta cidade e comarca de Poconé/MT, os denunciados WELLINGTON ASSIS DE PAULA, vulgo “Gambá” e ARMANDO PAES DE ROMA, vulgo “Armandinho” ou “Manico”, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, durante o repouso noturno, com animus de assenhoramento definitivo, tentaram subtrair para eles, coisa alheia móvel que guarnecem a residência da vítima Milena Cristina dos Santos, apenas não consumando o seu intento por circunstâncias alheia a sua vontade.

FATO 2:

Consta ainda que, no dia e local supramencionados, os denunciados WELLINGTON ASSIS DE PAULA, vulgo “Gambá” e ARMANDO PAES DE ROMA, vulgo “Armandinho” ou “Manico”, ciente da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, mediante escalada e rompimento de obstáculo, coisas alheias móveis que guarnecem o comércio denominado “Verdurão”, de propriedade da vítima Luiz Alberto Pereira Carvalho, apenas não consumando o seu intento por circunstâncias alheia a sua vontade. [...]

Ex posittis, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO por meio de seu representante que esta subscreve, no exercício de suas atribuições legais, DENUNCIA a Vossa Excelência WELLINGTON ASSIS DE PAULA, vulgo “Gambá” e ARMANDO PAES DE ROMA, vulgo “Armandinho” ou “Manico”, como incurso no Art. 155, §1o c.c. Art. 14, inciso II c.c. Art. 155,§§1o e 4o, inciso I c.c Art. 14, inciso II, todos do C.P., na forma do Art. 69, do mesmo Codex [...]”

(Mário Anthero Silveira de Souza Bueno Schober, promotor de Justiça – ID 208184607)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante, nos seguintes termos:

“[...] Tenho que a materialidade delitiva restou devidamente comprovada nos autos, por meio do Inquérito Policial no 252/2020, Boletim de Ocorrência no (pág. 23/24), Relatório de Investigação (pág. 26/28), Termo de Depoimento (pág. 11/12, 13/14), Termo de Declaração (pág. 15/16 e 109/110), Termo de Interrogatório (pág. 19/21), Relatório Policial (pág. 118), qual corrobora os depoimentos da vitima e testemunhas. [...]

No que tange à autoria do delito de furto qualificado, observo que resta demonstrada de forma inconteste seja por meio das provas colhidas ao tempo do inquérito policial e durante o iter processual, delineando com precisão os fatos articulados na peça acusatória.

A autoria especificamente do fato na causa de aumento de pena (repouso noturno) e destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa resta induvidosa, considerando o modus operandi do crime, elucidados através de declaração da vitima e testemunhas demonstraram que o acusado cometeu o furto.

[...] Nota-se que o réu confessa a tentativa de furto no estabelecimento denominado verdurão (fato 2), bem como, confessa a participação do réu Armando, onde o mesmo teria falando onde praticar o furto. [...]

Em que pese o réu tenha confessado apenas uma tentativa de furto (fato 2), certo é que os indícios presentes nos autos convergem no sentido de demonstrar a autoria delitiva em relação ao fato 1 narrada na denúncia.

Em respeito a insurgência da Defesa, de que os fatos são melhor enquadraria em violação de domicilio, resta comprovado que o réu pulou muro do imóvel para tentar furtar o domicilio, que o somente não o fez, por que a vitima estava acordada e ascendeu a luz, não deixando duvidas no animus furandi do acusado

Wellington.

A vitima Milena, narrou os fatos praticados pelo acusado, o qual estava tentando abrir a porta da residência.

Percebe-se ainda que o acusado confessou que iria subtrair o estabelecimento denominado “verdurão”.

A vitima Luiz Alberto, juntamente com os Policias Milites ouvido em juízo, afirmou que o vulgo “Gambá” (Wellington) no momento da prisão estava dentro do estabelecimento.

Ademais, confessou em instrução judicial parcialmente a autoria dos crimes lhe imputado, corroborado pelos depoimentos, confirma a tese acusatória.

Destarte, ao final da instrução probatória, seguro e coeso nos elementos de convicção produzidos nos autos, tenho como sobejamente comprovada a conduta típica narrada na denúncia, sendo de rigor o édito condenatório do acusado.

Nessa senda, o laudo de (pág. 26/28) atesta fora quebrada telhas e danificou o forro do estabelecimento. Logo, conclui-se que o réu ingressou no imóvel após danificar a telha e forro, rompendo os obstáculos para a efetiva consumação do delito. Pelo exposto, reconheço a qualificadora (art. 155, inciso I, do CP). [...]

Quanto a majorante do repouso noturno (FATO 1), merece aplicação, pois cometidos o crime após horário em que a vigilância do local é diminuta, de modo que o réu obteve maiores chances de êxito na consumação dos delitos, podendo ser ela aplicado também no furto qualificado. [...]

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, para CONDENAR o acusado WELLINGTON ASSIS DE PAULA, vulgo “Gambá”, como incurso nas sanções do artigo 155, §4o inciso I, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal - (FATO 2); art. 155, §1o c/c 14, inciso II, ambos do Código Penal – (FATO 1); na forma do artigo 71 do Código Penal [...]”
(Katia Rodrigues Oliveira, juíza de Direito – ID 208190773)

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada no Auto de Constatação (fls. 27 - ID 208190215), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se as declarações de Paulo Malheiros dos Santos Filho, policial militar (fls. 12 - ID 208190215), Alex Ferreira da Silva, policial militar (fls. 14 - ID 208190215), Luiz Alberto Pereira Carvalho, vítima (fls. 16 - ID 208190215), Milena Cristina Santos de Padua, vítima (fls. 136 - ID

208184600), Armando Paes de Roma, codenunciado (fls. 133 - ID

208190249), e WELLINGTON ASSIS DE PAULA, apelante (fls. 20 - ID 208190215).

Em Juízo, foram ouvidos Paulo Malheiros dos Santos Filho e Alex Ferreira da Silva, testemunhas (ID’s 208190706/208190743), Luiz Alberto Pereira Carvalho e Milena Cristina Santos de Padua, vítimas (ID’s

208190706/

208190705), Armando Paes de Roma, codenunciado (ID 208190701), e interrogado o apelante (ID’s 208190745/ 208190746).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se do conjunto probatório que, no dia 12.9.2020, por volta das 00h30min, o apelante Wellington Assis de Paula tentou subtrair coisa alheia móvel pertencente à vítima Milena Cristina dos Santos [FATO 1], na residência localizada à avenida Aníbal de Toledo, bairro Bom Pastor, na Comarca de Poconé/MT. Na sequência, o apelante tentou subtrair coisa alheia móvel de propriedade da vítima

Luiz Alberto Pereira Carvalho [FATO 2], no estabelecimento denominado “Verdurão”, consoantes relatos firmes e coerentes, em ambas as fases da persecução penal, das vítimas e dos policiais militares Paulo Malheiros dos Santos Filho e Alex Ferreira da Silva.

Segundo narrativa da vítima Milena Cristina dos Santos, o apelante tentou adentrar na residência [FATO 1], não obtendo êxito
“porque os cachorros estavam soltos”
, oportunidade em que foi para o terreno vizinho e foi preso em flagrante pelos policiais militares [Paulo Malheiros dos Santos Filho e Alex Ferreira da Silva],
“caído no forro do telhado”
.

O próprio apelante admitiu que
“entrou no Verdurão pelo telhado”
e
“iria furtar dinheiro no estabelecimento para comprar droga”
.

Registre-se que o apelante iniciou a fase executória dos furtos, visto que adentrou aos imóveis, porém não conseguiu subtrair bens das vítimas porque foi surpreendido durante a ação criminosa.

Nos crimes contra o patrimônio, as palavras da vítima, coerentes e em consonância com as demais provas existentes nos autos, somada as declarações dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, apresentam-se idôneas para fundamentar a condenação.

Ao caso, aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição ou de desclassificação do delito de furto tentado para o de invasão de domicílio quando o conjunto probatório, sobretudo pelas palavras da vítima, evidencia que o propósito do réu era a subtração de coisa alheia móvel, de modo que a simples entrada no imóvel já configura ato executório do crime patrimonial.”
(AP no 1010333-74.2022.8.11.0055 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 8.5.2023)

Logo, as pretensões absolutória/desclassificatória afiguram-se improcedentes.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024